Tribunal: TJDFT
Processo: 0719542-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 195/2009 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONTRATANTE. REGULARIDADE. CONDUTA ABUSIVA. INEXISTENTE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. Não há permissão legal para a rescisão contratual imotivada, por iniciativa da operadora do plano de saúde ou seguradora de saúde, sem notificação prévia e durante tratamento de saúde do paciente.
3. O parágrafo único do art. 17 da Resolução ANS no 195/2009 autoriza a resilição (rescisão unilateral imotivada) pela empresa contratada, desde que obedecida a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da parte contratante, com antecedência mínima de 60 dias.
4. Recurso conhecido e não provido.